Tribunal: TJES
Processo: 5005597-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005597-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO CARIAS FERREIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
MARCO ANTONIO CARIAS FERREIRA

RECORRIDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA CORTADA. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7038887. Contrarrazões, Id. 7038894, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7038887), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7038886), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Ante exposto, dentro da modalidade adotada,
julgo IMPROCEDENTE o pedido
, Extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.”

Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que possui instalação número 160900119 e que em 18/04/2023 a energia da residência parou de funcionar. Sustenta que em contato com a ré foi informado que uma pessoa de nome Jean

Carlos Silva Borges solicitou mudança de titularidade, sendo necessário o encerramento da instalação. Aduz não conhecer o Sr, Jean e informou se tratar de um engano. Sustenta que a EDP

reconheceu o equívoco e requereu 05 dias para religar a energia, motivo pelo qual pugnou pela religação da energia, além de reparação moral.

O autor informou no id. 7038849 que sua energia foi reestabelecida em 27/04/2023.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob fundamento de que desconhece o terceiro que solicitou o desligamento da energia. Aduz que quando do desligamento não havia débito em sua instalação e que não recebeu aviso prévio de desligamento.

Pois bem, analisando os autos observo tratar-se de caso de reforma da r. sentença a quo. Explico:

Inicialmente, quanto ao pedido de reestabelecimento da energia do autor, verifica-se que tal pedido perdeu o objeto, tendo em vista a informação pelo próprio autor nos autos do reestabelecimento da energia

O autor alega que desconhece a pessoa que solicitou o desligamento de sua instalação. A EDP, por sua vez, junta tela sistêmica onde comprova que houve a solicitação por terceiro, porém nada informa sobre este, não junta sequer algum documento que este terceiro tenha apresentado ao requerer o desligamento da instalação ou mudança de titularidade, como por exemplo, contrato de aluguel encerrado. Não caberia ao autor realizar essa prova, tendo em vista que não pode o mesmo fazer prova de fato negativo, pois alega desconhecer o terceiro.

No mais, o autor junta números de protocolos, afirmando que entrou em contato com a ré postulando explicações pelo ocorrido e que esta inclusive em uma das ligações reconheceu o equívoco, porém afirmou que apenas poderia reestabelecer a energia após 05 dias, e que a ré sequer junta as ligações telefônicas comprovando que o teor da conversa foi diverso do alegado pelo autor.

Ainda, em que pese a ré informar que o autor estaria inadimplente, sequer menciona qual mês estaria em aberto quando do desligamento da energia. Certo que o autor costumava pagar suas contas de energia com atraso, conforme verifica-se das contas juntadas pelo mesmo, porém não há comprovação de inadimplemento, prova que deveria ter sido produzida pela ré.

No mais, ainda que se considerasse o inadimplemento do autor, a
interrupção no fornecimento de
energia
elétrica, constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6º , § 3º , II , da Lei nº 8.987 /95, bem como arts. 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. No caso, a ré interrompeu o fornecimento de
energia
elétrica do autor indevidamente, uma vez que não comprovou ter providenciado a notificação prévia da suspensão, tampouco aguardado o prazo de quinze dias.

Ainda resta confuso o motivo do desligamento, pois ora a ré alega inadimplemento, ora afirma ter havido solicitação por terceiro, juntando inclusive tela sistêmica para comprovar a solicitação, id. 7038880.

Portanto, houve ato ilícito perpetrado pela concessionária do serviço público e o evento ultrapassa a seara do mero aborrecimento, sendo indenizável, haja vista a condição de serviço essencial do fornecimento de
energia
elétrica e o evidente incômodo-transtorno que sua interrupção indevida causa, obstando atividades domésticas diárias básicas.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, justa e adequada a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária a contar desta decisão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar em parte a r. sentença de piso para o fim de
CONDENAR
a recorrida a pagar ao recorrente a quantia de
R$ 5.000,00 ( cinco mil reais)
, a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros de mora desde a data deste julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)